Tribunal: TJDFT
Processo: 0748928-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748928-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: TIAGO DE SOUSA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da liquidação de sentença proposta por TIAGO DE SOUSA ROSA, pela qual determinada a realização de perícia no veículo, objeto dos autos. Esta a decisão agravada: “A sentença prolatada nestes autos condenou o réu a restituir ao autor o veículo marca/modelo FIAT/FIORINO, ano 1996, placa JEO 5606 (ID. 146446887). Contudo, segundo o autor, o bem fora “depenado”, impossibilitando seu uso, dada a retirada de rodas, motor e outros, o que pôde verificar apenas no momento agendado entre as partes para a retirada do veículo no local indicado pelo réu. Em virtude disso, o autor requereu a conversão do cumprimento de sentença de obrigação de fazer para perdas e danos (ID. 176983649). Considerando a necessária prévia delimitação dos danos percebidos, este Juízo determinou a emenda do pedido a fim de que a autora promovesse a liquidação da sentença (ID. 179391319). Em seguida, o autor propôs liquidação de sentença por arbitramento. Indicou o importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) como o valor do seu prejuízo, utilizando, para parametrizar o dano, a tabela FIPE (ID. 187617215). Ouvida, o réu sustentou a inadequação da via eleita, pois, no seu entender, faz-se necessária a prova de fato novo, o que importa na adoção do rito da liquidação de sentença pelo procedimento comum. Quanto ao mérito, sustentou que não há parâmetro inicial para aferir o valor do veículo quando o bem foi deixado em suas dependências. Aduz que o veículo não se encontrava em perfeitas condições de uso e, por isso, não há maneira de averiguar qual seria o seu estado de conservação naquele momento. Versou, ainda, sobre a atualização monetária das perdas e danos e requereu a condenação do autor pela litigância de má-fé. O autor se manifestou em réplica (ID. 199384755). Decido. I. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não merece prosperar a tese de que liquidação do dano seja feita pelo procedimento comum. Veja-se que não há dúvidas quanto à titularidade do direito a ser liquidado e que foram apresentados elementos balizadores para cálculo do quantum debeatur, em consonância com o parâmetro adotado pela jurisprudência do e. TJDFT nas liquidações que envolvem tal espécie de bem móvel – no caso, a tabela FIPE –. Não bastasse, não há fato novo a ser comprovado, uma vez que o réu não refuta o estado atual do veículo. Na realidade, a irresignação da parte ré se restringe às condições nas quais o veículo lhe foi entregue pelo autor no mês de agosto de 2020, sendo certo que a alegada depreciação pode ser valorada mediante pareceres, documentos elucidativos ou prova pericial. Logo, ausente fato novo a ser provado, a liquidação ora debatida deve ser processada por arbitramento, na forma do art. 509, I, do Código de Processo Civil. Por tais razões, rejeito a preliminar. II - LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Por fim, não há como se prestigiar a tese defendida pela parte ré em impugnação, no sentido de que a parte autora teria incidido na prática de litigância de má-fé, na medida em que não restou caracterizada nenhuma das condutas descritas no artigo 80 do CPC. Não há provas de que o autor estaria a alterar a verdade dos fatos, tampouco agindo de modo temerário, dentre outros comportamentos vedados. Em verdade, o autor somente postula e requer medidas que vão de encontro aos interesses do réu. Nesse sentido, indefiro o pedido de imposição de multa à parte requerente, porquanto não caracterizada a suposta prática de litigância de má-fé. III. PROVA PERICIAL As partes não apresentaram pareceres ou documentos elucidativos suficientes com escopo de alcançar a apuração do valor relacionado à presente liquidação de sentença, conforme estabelece o artigo 510 do CPC. Necessária a realização de prova pericial para elucidar o valor do veículo marca/modelo FIAT/FIORIO, ano 1996, placa JEO 5606, em agosto de 2020 e considerando o problema mecânico existente naquela ocasião, conforme declarado por ambas as partes. Portanto, nos termos do art. 550, §6o, do CPC, nomeio Rafaela Nair D’ Alessandro Rodrigues Barcelo (rafabarcelo05@gmail.com - (61) 99321-7079), engenheira mecânica, cadastrada junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. Uma vez que a perícia foi determinada de ofício, as partes deverão ratear os honorários periciais (art. 95 CPC). Intimem-se as partes para que, em até 15 (quinze) dias, apresentem seus quesitos e indiquem, caso queiram, assistente técnico. Vindo os quesitos e considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, intime-se o Sr. Perito para apresentar proposta de honorários, devendo observar que a cota parte da autora será pago nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016, que limita os honorários a serem pagos pelo Tribunal, para esse tipo de perícia, em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo esse teto ser ultrapassado em até 05 (cinco) vezes, desde que devidamente fundamentado pelo juiz. Apresentada a proposta, intime-se a requerida para depositar a sua cota parte dos honorários periciais (50%), em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova. Feito(s) o(s) depósito(s), intime-se a Sra. Perita para dar início aos trabalhos, devendo informar a este Juízo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com vistas à intimação das partes, o local, data e horário em que se realizarão os trabalhos, devendo entregar o laudo pericial em até 30 (trinta) dias, contados do início da realização da perícia. Entregue o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” – ID 205945073 dos autos n. 0707332-13.2021.8.07.0020; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante JURACI PESSOA DE CARVALHO alega: “Segundo o art. 513, § 2o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve observar os parâmetros estabelecidos na decisão. No caso em tela, a arbitragem realizada não observou os critérios objetivos e legais que deveriam pautar a quantificação do valor, tornando a decisão nula por falta de fundamentação e inconsistência. A sentença autoriza tão somente a devolução do veículo objeto da presente de manda, em nada se pronuncia quanto ao uso da tabela FIPE. ( ) Assim, em nenhum momento foi definido a aplicação da tabela FIPE para ser usada em parâmetros de reparação no resultado e nas discussões postas no processo. Tal conduta que visa em modificar as ordens previstas em sentença demonstra a ilegalidade do pedido, bem como a má-fé do Agravado. É importante observar que o Agravado alega fato novo não discutido na presente lide, o qual seria a alegada destruição do bem pelo Agravante. Conforme se pode observar na petição de Id n. 91995250 - Pág. 2, o próprio Agravado informou o problema no motor do veículo, sendo bastante razoável de inferir que o próprio Agravado levou o motor na retifica. ( ) Inclusive, foi constatado que o Agravante depositou valores na conta corrente do Agravado para realizar o conserto do veículo. Portanto, além da ausência de comprovação por parte do Agravado do estado original do veículo, houve fato novo da petição de cumprimento de sentença. Isto posto, requer a reforma da decisão interlocutória, para que a preliminar de inadequação da via eleita seja acolhida, determinando a extinção do feito.” (ID 66278554, p.p.4/5). Sustenta que “Pela ausência de ato ilícito e de dano, o Agravante não é obrigado a pagar além do que foi determinado na sentença, pois por uma irresponsabilidade do Agravado é que o veículo não foi retirado no endereço informado. Determinar a perícia e o arbitramento é imputar ao Agravante ônus além do que é o objeto do processo” (ID 66278554, p.6). Argumenta ainda: “É possível extrair que desde a petição inicial o Agravado informou que o automóvel não estava apto ao uso, principalmente pelo fato de o motor estar travado (fundido). Além disso, o próprio Agravante depositou na conta corrente do Agravado o valor solicitado para o conserto do veículo. Resta claro que a pretensão do Agravado é maliciosa, pois ao ludibriar os fatos, fica evidenciado que sua finalidade é tão somente obter vantagens, uma vez que, ao informar que o veículo fora totalmente depredado, pode receber um valor que sequer o veículo valeria. Portanto, requer a reforma da decisão interlocutória para condenar o Agravado na litigância de má-fé, nos moldes prescritos pelo art. 81, do Código de Processo Civil.” (ID 66278554, p.6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Trata-se de concessão de liminar Initio litis e inaudita altera parte, para suspender a realização da perícia e continuidade do processo na primeira instância. Caso seja realizada a perícia e o recurso seja totalmente acolhido, certamente a n. Perita realizará o trabalho sem precisar realizar, e, ainda, acarretará despesa financeira desnecessária aos cofres públicos. Sendo assim, a tutela de urgência tem o sentido de dar resposta rápida às situações ou demandas com fundamento na urgência, como ocorre no caso em tela. À luz do art. 1.019, I do CPC, é de rigor a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, considerando que a continuidade do cumprimento de sentença poderá causar ao agravante prejuízo de difícil ou impossível reparação, caso o recurso seja provido em momento posterior O deferimento do efeito suspensivo visa atender não somente o seu pleito, como também realizar materialização da Justiça! Visto que a realização da perícia antes do julgamento do AGI poderá trazer consequência ao Tribunal e as partes.” (ID 66278554, p.p.6/7). Por fim, requer: “a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento e documentos que acompanham, no efeito devolutivo e suspensivo; b) A concessão da liminar initio litis e inaudita altera parte, para deferir o efeito suspensivo, resguardando os direitos das partes; c) Seja o Agravado intimado, para, querendo, apresente contrarrazões ao presente agravo; d) Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida, i) com o objetivo de se declarar a inadequação da via eleita, determinando a extinção do feito; ii) a improcedência do pedido de liquidação em virtude de não ser possível a verificação do estado, determinando em seguida que o Agravado providencie a retirada do automóvel, nos termos da sentença; iii) Condenação do Autor nas penalidades cominadas para a litigância de má-fé, nos moldes prescritos pelo artigo 81 do Código de Processo Civil; e) A fixação de honorários de sucumbência em favor do executado; f) Que todas as publicações sejam feitas em nome do Dra. ALEISA GONZALEZ, OAB/DF 28.186 – DF.” (ID 66278554, p.7). Preparo regular (IDs 66279809 e 66278555). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por TIAGO SOUSA ROSA (agravado) em desfavor de JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravante), “objetivando reaver o veículo marca/modelo FIAT/FIORIO, ano 1996, placa JEO 5606, que supostamente se encontra na posse da parte ré, sem prejuízo da condenação do requerido ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais” (relatório da sentença, ID 146446887 – origem). Isto o que definido na sentença: “DISPOSITIVO Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reintegrar a parte autora na posse do veículo marca/modelo FIAT/FIORIO, ano 1996, placa JEO 5606, que se encontra em poder da parte ré. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Para fins de apuração do “quantum debeatur”, o valor da causa será corrigido pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, incidindo sobre o valor devido a título de honorários juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação (art. 85, § 16, do CPC). Considerando-se ter havido sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) do valor das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré em 35% (trinta e cinco por cento) do valor aqui arbitrado a esse título, o que, na prática, corresponde a 3,5% do valor atualizado atribuído à causa. De outro lado, condeno a parte ré ao pagamento de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor das custas processuais, além de pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora em 65% (sessenta e cinco por cento) do aqui arbitrado a esse título, o que, na prática, corresponde a 6,5% do valor atualizado atribuído à causa. Em relação à parte requerente, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência pelo prazo de até 05 (cinco) anos, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC). Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. Transitada em julgado, intime-se, pessoalmente, a parte requerida para que, em até 15 (quinze) dias, restitua voluntariamente ao autor o veículo acima descrito, permitindo-lhe acesso ao bem, a fim de que o requerente o possa retirar do local onde se encontra depositado, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em seu desfavor, cabendo ao autor arcar com o custeio das despesas para a retirada do bem daquele local (pagamento de “guincho”, se necessário for).” (ID 146446887 – origem) O autor requereu a entrega do bem (ID 169080380 – origem), e o réu informou que o veículo poderia ser retirado no local indicado por meio de guincho (ID 174179455 – origem). O réu informou que “Na data de hoje, 26/10/2023, a parte autora se recusou em retirar o veículo objeto do processo devido ao fato do veículo estar deteriorado. Ocorre que conforme narrado na exordial o veículo foi deixado na posse do requerido em por volta de agosto de 2020, sendo que o mesmo não estava funcionando, porém não se sabe ao certo o estado que o automóvel se encontrava a aquela época” e requereu a aplicação de multa diária para que o autor retire o veículo do estabelecimento (ID 176430800 – origem). O autor requereu o cumprimento de sentença com conversão em perdas e danos em razão do estado deteriorado do veículo; juntou fotografias do veículo sem motor e sem rodas e indicou o valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais) com base na Tabela FIPE e em outros anúncios na internet (ID 176983649 – origem). Pela decisão de ID 179391319 na origem, o juízo a quo determinou “a emenda da inicial para que a autora promova a correção da peça, permitindo a delimitação, precisa, do dano suportado pela cogitada dilapidação do bem retido pelo requerido, conforme Sentença”: “DISPOSITIVO Em face do que exposto, INITME-SE a parte autora para emendar a inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A correção deverá ser providenciada mediante a juntada de nova inicial. Nada a prover quanto a petição de ID 176430800, conquanto não há que se falar em imposição de astreintes em desfavor da parte vencedora para retirada do bem que aduz ter sido "depenado", haja vista que a devolução do bem no estado em que entregue era obrigação da ré: "Transitada em julgado, intime-se, pessoalmente, a parte requerida para que, em até 15 (quinze) dias, restitua voluntariamente ao autor o veículo acima descrito, permitindo-lhe acesso ao bem, a fim de que o requerente o possa retirar do local onde se encontra depositado, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em seu desfavor, cabendo ao autor arcar com o custeio das despesas para a retirada do bem daquele local (pagamento de “guincho”, se necessário for)." Frisa-se que a menção de uso de guincho, por exemplo, se deu de acordo com os fatos até então evidenciados, ou seja, de que o bem apenas precisaria de meros reparos para trafegar, não de rodas, motor e outros, como aqui posto.” (ID 179391319 – origem) O autor alegou que o “veículo foi entregue em total condições de uso, todavia, atualmente, encontra-se sem rodas, sem motor, sem estepe, sem parte elétrica, sem bancos, deteriorado pelo tempo, pois ficou exposto a sol e chuva propositalmente, afetando a pintura e lataria, ou seja, totalmente destruído, por pura vingança por parte do requerido, com fins de causar prejuízo ao autor” e reiterou o pedido de cumprimento de sentença com base na Tabela FIPE (ID 182257371 – origem). Pela decisão de ID 185299561, determinada nova emenda à inicial para atender integralmente à decisão anteriormente proferida. O autor requereu o processamento de liquidação de sentença por arbitramento no valor de R$14.000,00 (ID 187617215 – origem). Pela decisão de ID 191206620, a emenda foi recebida, iniciada a fase de liquidação de sentença e determinada a intimação da parte requerida para manifestar-se: “Recebo a emenda. Anote-se a LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Há necessidade de se proceder à liquidação do julgado, uma vez que os valores aqui perseguidos não são líquidos, certos e exigíveis. Assim, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pelo autor e consequente conversão em cumprimento de sentença. Em caso de discordância com os cálculos apresentados pelo autor, o requerido deverá apresentar novos cálculos, pareceres, bem como, anexar ao feito os documentos necessários para demonstrar a veracidade de suas alegações. Advirto às partes que é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença/acordão que a julgou (art. 509, § 4o do CPC).” (ID 191206620 – origem) A parte requerida apresentou impugnação à liquidação de sentença e alegou, em síntese, i) inadequação da via eleita (“extinção do feito – necessidade de liquidação pelo procedimento comum”), ii) impossibilidade de calcular o dano, iii) litigância de má-fé do autor e iv) incidência de juros e correção monetária somente após a apuração do valor (ID 194700669 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e determinada a realização de “prova pericial para elucidar o valor do veículo marca/modelo FIAT/FIORIO, ano 1996, placa JEO 5606, em agosto de 2020 e considerando o problema mecânico existente naquela ocasião” (ID 205945073 – origem). Conforme relatado, o agravante requer a “concessão de liminar Initio litis e inaudita altera parte, para suspender a realização da perícia e continuidade do processo na primeira instância” (ID 66278554, p.6). Sem razão. Na hipótese, mostra-se necessária a realização de perícia para aferir o valor do bem, objeto da lide (veículo marca/modelo FIAT/FIORINO, ano 1996, placa JEO 5606), a fim de prosseguir com a liquidação de sentença. Ambas as partes afirmaram nos autos a existência de defeito anterior no veículo na época em que foi deixado no estabelecimento da parte requerida (2020): o réu alegou que “o veículo foi deixado na posse do requerido em por volta de agosto de 2020, sendo que o mesmo não estava funcionando, porém não se sabe ao certo o estado que o automóvel se encontrava a aquela época” (ID 176430800 – origem), e o autor alegou que “O carro foi entregue rodando, o exequente entregou pessoalmente o bem, com rodas, motor, parte elétrica funcionando, estep, bancos, enfim o carro estava completo, onde precisava de reparos no motor, mas não faltava nenhuma peça, o veículo tinha rodas, estepe, motor, bancos, parte elétrica funcionando, em total condições de uso, quando foi entregue, e infelizmente, tenta agora o executado, por vingança, em virtude da derrota judicial, entregar o bem como um monte de lixo, sem qualquer valor” (ID 182257371 – origem). Por essa razão, como bem definido na decisão agravada, deve ser feita a perícia pela engenheira mecânica para (se possível) apurar o valor da depreciação decorrente da avaria existente em 2020 e subtraí-lo do valor de mercado do veículo, de modo a calcular o valor exato a ser pago ao autor como perdas e danos. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. O título judicial fixou que o valor a ser restituído deve ser liquidado, considerando o estado do veículo com as avarias decorrentes do acidente. Necessidade de liquidação. Perícia indireta.” (Acórdão 1411692, 0724955-53.2021.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2022, publicado no DJe: 08/04/2022.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Os demais pedidos (“d) Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida, i) com o objetivo de se declarar a inadequação da via eleita, determinando a extinção do feito; ii) a improcedência do pedido de liquidação em virtude de não ser possível a verificação do estado, determinando em seguida que o Agravado providencie a retirada do automóvel, nos termos da sentença; iii) Condenação do Autor nas penalidades cominadas para a litigância de má-fé, nos moldes prescritos pelo artigo 81 do Código de Processo Civil”) serão analisados no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora